Tribunal: TJDFT
Processo: 0722558-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722558-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DAN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, RICARDO NEHME, LUCIVANIA BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão de ID 160534818, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de DAN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros, que determinou a suspensão do processo por um ano, após a constatação de ausência da indicação de bens passíveis de constrição. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos: "Considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se". Em suas razões recursais (ID 47612681), o agravante afirma, em suma, que decorreu prazo razoável das últimas consultas aos sistemas informatizados; que a execução se processa no interesse do credor; que o Juízo deve primar pelo princípio da cooperação. Requer, ao final, a reforma da decisão, para que seja deferida a consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Custas recolhidas, ID 47612682. Contrarrazões ausentes, conforme certidões de ID 49818801 e ID 49812408. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O agravante requer que seja deferida consulta de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas SisbaJud, InfoJud e RenaJud. No entanto, tal pedido não foi formulado no Juízo de origem, que apenas determinou a suspensão do processo, em razão da ausência de indicação de bens de titularidade do executado capazes de satisfazer o débito. Assim, em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao Juízo de primeiro grau, porquanto configura inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Observe-se que o artigo 932, III, do Código de Processo Civil impõe o não conhecimento do recurso também na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Portanto, diante da ausência de impugnação específica sobre eventual desacerto da suspensão do processo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora